Tribunal: TJBA
Processo: 8045115-24.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045115-24.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA AGRAVADO: CASSIO FRANCA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE PRÉVIA E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. I. Caso em exame Recurso interposto pela Agravante Francisca dos Santos Silva contra a decisão do Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais de Feira de Santana que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteado para determinar a manutenção da Agravante na posse de imóvel e impor ao Agravado a proibição de aproximação de seu domicílio em até duzentos metros. II. Questão em discussão Configuração dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A prova trazida aos autos, relativa à posse exercida pela Agravante há mais de seis anos, mediante cessão de direitos e comprovação do pagamento de encargos do imóvel, configura a probabilidade do direito invocado para fins de proteção possessória liminar. Os fatos narrados e comprovados, como a pressão para desocupação e o arrombamento da fechadura do imóvel, caracterizam a turbação da posse, justificando a intervenção judicial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é manifesto, pois a Agravante é pessoa idosa e está sujeita a grave desgaste emocional e a um risco iminente de esbulho, comprometendo a inviolabilidade de seu domicílio e sua integridade. A medida de afastamento do Agravado visa resguardar a incolumidade física e psíquica da Agravante, sendo complementar à proteção possessória, e encontra fundamento no poder geral de cautela do juiz. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada e conceder a tutela de urgência nos termos requeridos pela Agravante. Tese de julgamento: "1. É devida a concessão de tutela de urgência para proteção da posse, quando comprovada a posse anterior e o risco de turbação ou esbulho, notadamente quando há risco à integridade física e psíquica do possuidor, em cognição sumária." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045115-24.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante FRANCISCA DOS SANTOS SILVA e como agravada CASSIO FRANCA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora